Tribunal: TJSP
Processo: 2163171-07.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2163171-07.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO BRADESCO S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
SILVANA MALANDRINO MOLLO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163171-07.2020.8.26.0000/50000
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2163171-07.2020.8.26.0000/50000 - São
Paulo
EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO: MARIA MARLI CARDOSO DE CASTRO
VOTO No 17722ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de rediscussão
de matéria já apreciada por esta C. Câmara – Descabimento –
Hipótese em que ausente erro material, omissão, contradição
ou obscuridade, elementos autorizadores do recurso (art. 1.022
do CPC) – Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 110/114, cujo relatório se adota. Em síntese, pugna a embargante pelo
esclarecimento do julgado com base nos seguintes argumentos: i) o imóvel estava na
posse de terceiros quando da ocorrência dos fatos geradores; ii) a embargante não é
responsável pelo imóvel até a arrematação ou adjudicação; iii) o possuidor é
responsável pelo pagamento do IPTU; iv) a embargante não tinha como saber se os
tributos estavam sendo pagos; v) há nulidade na Certidão de Dívida Ativa, pois sua
interpretação é difícil e não se pode saber a origem da dívida; (vi) violação ao artigo 37,
CF. Ao final, menciona o escopo de suprir eventual omissão do acórdão, bem como
requer a inversão do julgado e o prequestionamento da matéria ventilada.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Conhece-se do recurso na medida em que presentes os
requisitos de admissibilidade. No mérito, há que ser rejeitado, tendo em vista que não
delineadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Inexiste no acórdão embargado qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163171-07.2020.8.26.0000/50000
3
material passível de saneamento.
Com efeito, verifica-se que foram devidamente analisados
todos os pontos relevantes à lide sob a luz do regramento pertinente. O embargante
apenas pretende o reexame da causa com a finalidade precípua de reformar a parte do
julgado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão não se admite em sede de embargos de
declaração, cujo escopo, repita-se, é sanar erro material, omissão, obscuridade ou
contradição na decisão, sendo a sua modificação consequência lógica da correção de
eventuais vícios, estes inexistentes no caso em tela.
Na hipótese vertente, a conduta da embargante ultrapassa
as raias do razoável, até mesmo para um recurso desta natureza, que geralmente é
utilizado sem qualquer apoio nas hipóteses legais. No que tange à legitimidade passiva
da instituição financeira, o julgado bem se debruçou sobre a responsabilidade do credor
fiduciário, detentor da propriedade resolúvel do imóvel. Nada obstante, cabe lembrar à
embargante que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
posse de bem imóvel, sendo certo que própria Constituição Federal, em seu art. 156,
inc. I, dá especial atenção ao imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana.
A embargante, portanto, como proprietária e possuidora indireta do bem, está sujeita ao
pagamento dos tributos a ele vinculados, sendo de sua exclusiva responsabilidade
eventual celeuma acerca do pagamento envolvendo o fiduciante.
Quanto ao argumento de nulidade da CDA por suposta
ausência da origem da dívida, insta apontar documento trazido pela própria embargante
(inicial e CDAs), de onde se extrai que o crédito tributário é proveniente de IMPOSTO
PREDIAL URBANO, IMPOSTO TERRITORIAL URBANO E TAXA DE COLETA
E REMOÇÃO DE LIXO, havendo inclusive referência aos exercícios e ao número do
respectivo processo administrativo. De fato, a embargante não apenas alterou a verdade
dos fatos, como deduziu alegações genéricas de descumprimento dos requisitos legais
aplicáveis ao título executivo, o que não se verificou, a exemplo dos encargos legais
incidentes sobre a dívida. Em outras palavras, as CDAs que embasaram a exação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2163171-07.2020.8.26.0000/50000
4
poderiam ser mais claras e adequadas à lei.
No mais, sequer a embargante demonstrou qual seria a
violação ao artigo 37 da Constituição Federal, apenas discorrendo sobre o dispositivo
constitucional.
E, ainda, frise-se que a embargante alegou a presença de
“eventual omissão” como justificativa para a reforma do julgado, furtando-se à sua
obrigação de apontar exatamente onde o julgado foi omisso no exame da matéria.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Na oportunidade, consigne-se que a oposição de embargos
declaratórios manifestamente protelatórios, sem atendimento aos seus requisitos
ensejadores, pode ser punida com multa (art. 1.026, par. 2o, do CPC).
MÔNICA SERRANO
Relatora